Tribunal: TJMT
Processo: 0017352-63.2018.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017352-63.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), TADEU DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 953.030.301-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO –
IMPROCEDÊNCIA
–
APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA – INVESTIGAÇÃO SOBRE
“BOCA DE FUMO”
– DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – APREENSÕES DE DINHEIRO E CADERNO DE ANOTAÇÕES INCRIMINADORES – DECLARAÇÕES DE USUÁRIOS – PROVAS SUFICIENTES – AUTORIA COMPROVADA –
2. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL – AFASTAMENTO – MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS – NATUREZA DA DROGA – COCAÍNA
– RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE
.
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. A
condição de usuário de drogas ilícitas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, consoante o teor do Enunciado Criminal n. 3 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal.

É cediço que os depoimentos policiais têm
idoneidade e valor probante suficientes para fundamentar um édito condenatório sobretudo se as apreensões de drogas ilícitas, caderneta de anotações incriminadoras e declarações de usuários corroborarem a conclusão de que o apelante era o responsável por administrar “
boca de fumo”
na ausência do proprietário.

2.

A fundamentação da circunstância judicial da culpabilidade mostra-se inidônea quando o Juízo
a quo
considera que a conduta do apelante provocaria desestrutura familiar e delitos de natureza patrimonial, os quais são efeitos difusos inerentes ao tipo penal e já considerados pelo legislador ao prever a pena abstrata do crime, não se prestando como motivação apta a evidenciar maior desvalor da conduta,
por ofensa ao principio da individualização da pena
. Precedentes STJ.

A
falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (Enunciado Criminal n. 18 da TCCR/TJMT).

A natureza da cocaína, substância entorpecente que tem efeito altamente nocivo ao sistema nervoso central do ser humano e poder de causar-lhe dependência, autoriza a elevação da pena basilar, conforme julgado deste Tribunal. Precedentes TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, pela defesa de
Tadeu de Oliveira Lopes
, contra sentença em que foi
condenado
pela autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 à pena de
7 anos e 8 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, além do pagamento de
780 dias-multa
.

Em suas razões recursais,
Tadeu
postulou: a) a
desclassificação do tráfico para uso de drogas;
b) a fixação da
pena-base no mínimo legal
(Id. 30425463).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 30425467);
igualmente
, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 3616471):

Recurso de Apelação Criminal

–

Tráfico

de Drogas –

Irresignação defensiva – 1.
Desclassificação
para delito

de

consumo

de

drogas

–

Inocorrência
– Materialidade

e

autoria

delitivas

devidamente comprovadas –
Desnecessidade de flagrante no ato da mercancia
– Demais núcleos do tipo penal arraigado nos autos

pelas

provas, principalmente, testemunhais

–

2. Irresignação

quanto

a

dosimetria

penal

–

Alegada desproporcionalidade

na

exasperação

da

pena-base, pugnando

pela

sua

fixação

no

patamar

mínimo

– Impossibilidade
– Cálculo

de

pena

submetido

a discricionariedade motivada do julgador – Respeitados os critérios de
proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da

pena

imposta

ao

apelante

– PARECER

PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO”.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Extrai-se do caderno informativo que, em 03.12.2018, por volta das 18h, na residência situada à Rua I, s/n, Bairro Padre Rodolfo, na Comarca de Rondonópolis,
Tadeu de Oliveira Lopes
guardava e tinha em depósito substância entorpecente com a finalidade de venda, a saber,
7 pedras de pasta-base de cocaína
(1,73g) e
2 porções de maconha
pesando (7,77g).

Extrai-se dos autos que investigadores de policia realizaram monitoramento do local e, constatando movimentação característica de usuários de entorpecentes, procederam com a abordagem que culminou na apreensão de droga, caderno de anotações, celulares e dinheiro em espécie.

Após regular instrução processual,
Tadeu de Oliveira Lopes
foi
condenado
pela autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Neste grau de jurisdição, a defesa do apelante almeja a desclassificação, sob o fundamento de que o apelante estava no local para consumir drogas. Ainda, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Passo à analise do pleito defensivo.

I – DESCLASSIFIÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI DE DROGAS)

A
materialidade
está suficientemente demonstrada por meio do Laudo Pericial nº

3.14.2019.51777-01 (Id. 30424990).

De igual maneira, a
autoria delitiva
sobressai indene de dúvidas dos elementos de prova colhidos durante a instrução processual, sobretudo pelos depoimentos dos Investigadores de Polícia
Jeferson Soares e Renato Teixeira
, os quais confirmaram, em ambas fases da persecução penal, que estavam monitorando o local, onde funcionava a “
Boca de fumo do Tetinha
”, sendo que o apelante tinha a função de atender e vender drogas, sob ordens do proprietário do ponto de comércio ilícito, identificado como
Mauricio Gonçalves.

Ressai ainda dos autos que houve a apreensão de caderno com anotações relativas ao tráfico e com referência à facção “
Comando Vermelho”,
bem como da importância de R$253,00, cuja origem lícita não foi comprovada.

Ademais, na residência encontravam-se presentes os usuários
Fabricio Belo Fernandes e Anderson Domingos de Sousa,
os quais confirmaram, em juízo, que estavam no local para consumir droga, embora tenham negado comprar do apelante.

Outrossim, em que pese o apelante sustente que também estava no local para usar drogas, essa versão destoa das narrativas coerentes apresentadas pelos investigadores, os quais revelaram que o apelante era “funcionário” da referida boca de fumo.

A função desempenhada pelo apelante foi revelada, ainda, pelo usuário
Antonio Reis
, na fase policial, que afirmou que o apelante administrava a boca de fumo após a prisão do seu proprietário, vulgo “
Tetinha
”. Da mesma forma, os usuários
Fabricio Belo Fernandes, Anderson Domingos de Sousa e Sidianer Cavalcante Santana
na fase inquisitiva também revelaram que o apelante abria o portão da residência, sendo que Anderson narrou que o apelante também entregava a droga (Id’s. 30424954/30424955).

Feitas essas considerações, pondero que a condição de usuário de drogas
não elide
a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, consoante Enunciado Criminal n. 3 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal.

Outrossim, frise-se que as declarações dos agentes policiais são coerentes e descrevem a diligência que culminou na apreensão da droga, não sobressaindo qualquer contradição apta/relevante a evidenciar intenção de prejudicar o apelante ou lhe atribuir falsamente o crime.

Ora, é cediço que os depoimentos policiais têm
idoneidade e valor probante suficientes para fundamentar um édito condenatório, sobretudo quando não há nos autos quaisquer elementos capazes de demonstrar a existência de infundado interesse de causar prejuízos aos réus.

Sobre o tema, este é o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante estabelecido no
Enunciado Orientativo

nº 8
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Diante do exposto, frente à expressiva sintonia entre as circunstâncias fáticas que abrangeram a apreensão da substância ilícita, somadas aos depoimentos dos policiais, não merece guarida o pleito defensivo.

Nesse sentido decide este e. TJMT, senão vejamos:

“(...) A prova consistente no testemunho de policiais, diretamente envolvidos na prisão do réu e apreensão dos entorpecentes, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente, quando acompanhada de outros elementos probatórios.” (N.U 0000237-55.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

Portanto, a manutenção da condenação do apelante pelo tráfico de drogas constitui medida impositiva, sendo incabível a pretensão desclassificatória.

II – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Em relação à pena-base, o juiz da causa valorou a culpabilidade, os antecedentes e a natureza da droga, fixando-a em 1 ano e 8 meses acima do mínimo legal.

A fundamentação da culpabilidade mostra-se inidônea porque o Juízo
a quo
considerou que a conduta do apelante provocaria desestrutura familiar e delitos de natureza patrimonial, os quais são efeitos difusos inerentes ao tipo e já sopesados pelo legislador ao prever a pena abstrata do crime, não se prestando como motivação apta a evidenciar maior desvalor da conduta.

Nesse sentido, o c. STJ decidiu:

“(...)

A consciência da ilicitude e a contribuição direta do tráfico de drogas para o incremento da criminalidade não são argumentos idôneos para

exasperar

a

pena-base,[...] por se tratarem de dados

inerentes

ao

próprio tipo penal e desvinculados do contexto fático

dos

autos,

sendo

de

rigor

a

readequação

da reprimenda inicial, diante da manifesta ilegalidade verificada. Precedentes.”
(HC 363.732/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)

O apelante, à época do fato (3
.12.2018),
registra condenação por roubo transitada e julgado no dia 15.10.2016, de modo que seus maus antecedentes restam configurados (Código 615038).

Destaco que a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (Enunciado Criminal 18 – TCCR/TJMT).

Por outo lado, a natureza da cocaína, entorpecente que possui efeito altamente nocivo ao sistema nervoso central e poder de dependência, autoriza a elevação da pena basilar, conforme julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...) A pena - base do delito de tráfico de drogas foi aumentada em 06 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal em razão da natureza do entorpecente apreendido, e porquanto a cocaína é um estupefaciente de poderosos efeitos deletérios no sistema nervoso, alto poder viciante e expressivo valor econômico, o seu transporte merece especial reprovabilidade, devendo ser mantido o patamar fixado, com fundamento no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.
” (N.U 0000318-67.2018.8.11.0002, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 14/11/2018)

Portanto, afasto a negativação da culpabilidade e redimensiono a pena-base para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, mas o juiz da causa reconheceu a reincidência diante da condenação do apelante por furto, transitada em julgado no dia 10.8.2014 (Código 654290).

Logo, elevo a pena em 1/6 e torno a pena provisória em 7 anos e 700 dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes, sendo inaplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado porque não preenchidos requisitos legais (bons antecedentes e primariedade).

Totalizo a pena definitiva em
7 anos e 700 dias-multa
, mantendo o regime inicial
fechado
pelos maus antecedentes e reincidência.

Por todo o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso interposto por
Tadeu de Oliveira Lopes
, tão somente para fixar a pena definitiva em 7 anos e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020